Tribunal: TJDFT
Processo: 0003928-70.2017.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. LEI N. 13.964/19. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CAUSA IMPEDITIVA. CONDENAÇÃO CRIMINAL ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei n. 13.964/19, que incluiu o artigo 28-A, no Código de Processo Penal, introduziu no sistema normativo brasileiro mais uma espécie de medida despenalizadora, fundada em um modelo consensual de solução de conflitos, mostrando-se inegável a sua natureza híbrida, pois aborda questões como a aplicação da pena e a extinção da punibilidade, sendo nítida, portanto, a sua natureza também material, e não exclusivamente processual.
2. Conforme estabelecido na Lei n. 13.964/19, a celebração do ANPP demanda, além da presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 28-A, caput, do Código de Processo Penal, também a ausência das causas impeditivas previstas no § 2o, do referido dispositivo legal. 2.1. No caso, o réu ostenta condenação criminal anterior transitada em julgado que, embora não configure reincidência, é idônea para a configuração dos maus antecedentes, tudo a indicar a conduta criminal reiterada por parte do agente. Nesse sentido, a celebração de acordo de não persecução penal, na espécie, não se mostra suficiente para a prevenção e reprovação do crime ora em análise, não havendo falar em remessa dos autos ao Ministério Público para o oferecimento do acordo, em face da causa impeditiva prevista no artigo 28-A, § 2o, inciso II, do Código de Processo Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.